Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-10.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002880-10.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA DEA LEITE - CPF: 171.136.521-15 (RECORRENTE), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002880-10.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002880-10.2024.8.11.0006

Recorrente:
Ana Dea Leite

Recorrida:
Motos Mato Grosso Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pleiteava a responsabilização da empresa requerida pela não transferência de motocicleta alienada, resultando na inscrição de seu nome na dívida ativa por débitos de licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a entrega da motocicleta objeto da venda à empresa recorrida; (ii) estabelecer se a ausência de transferência do veículo enseja responsabilidade da empresa por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor a obrigação de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, mas para configuração dessa obrigação é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem.

4.

A autora não trouxe aos autos documentos idôneos e suficientes para comprovar a entrega da motocicleta, limitando-se à apresentação de proposta de venda que não possui força contratual plena.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação discutida; todavia, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reitera o entendimento de que a ausência de prova da entrega do veículo impede a responsabilização do suposto comprador pelos débitos posteriores à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da efetiva entrega do veículo alienado impede a responsabilização do comprador pela falta de transferência de propriedade.

2.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação de suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 134; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1012443-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2024; TJMT, N.U 1003698-89.2022.8.11.0051, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002880-10.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002880-10.2024.8.11.0006

Recorrente:
Ana Dea Leite

Recorrida:
Motos Mato Grosso Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ana Dea Leite
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Cáceres.

Sentença
(Id. 236322386)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281159875): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 281159881)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002880-10.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002880-10.2024.8.11.0006

Recorrente:
Ana Dea Leite

Recorrida:
Motos Mato Grosso Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, a autora alega ter adquirido, em 18/10/2006, uma motocicleta modelo Biz pelo valor de R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais), sendo parte quitada mediante a entrega de sua motocicleta usada, modelo “Honda/C100 Dream”, ano 1995, Placa JYI3441, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e o restante financiado pelo Banco Finasa.

Afirma, ainda, que, à época da aquisição, entregou à empresa o documento completo do veículo, juntamente com a autorização para transferência e o termo de entrega. No entanto, foi surpreendida com a inscrição de seu nome em dívida ativa, em razão de débitos de licenciamento da motocicleta referentes aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, totalizando R$ 700,00 (setecentos reais).

Aduz que procurou a loja para solucionar a questão, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, buscando indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Em sua defesa, a empresa recorrida sustentou a inexistência de prova quanto à entrega da motocicleta pela autora, apontando que o termo de compra apresentado não especifica o veículo que teria originado os débitos de licenciamento.

Importante destacar que o Código de Trânsito Brasileiro impõe, em seu artigo 134,
o dever do vendedor de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito competente
, além de exigir a efetivação da transferência de propriedade.

Da análise dos autos, constatou que a recorrente não trouxe aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a efetiva entrega da motocicleta à empresa. Ressalte-se que o documento juntado sob o Id. 281158447 trata-se apenas de uma proposta de venda, que não configura contrato de compra e venda. Assim, não há como atribuir à empresa recorrida a responsabilidade pela ausência da transferência do veículo.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, ao teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido
é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – LUCROS CESSANTES – PEDIDO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos da personalidade da parte autora. Descabe falar em lucros cessantes, pois, além de tal pleito só ter sido formulado em sede de alegações finais, não há sequer um documento nos autos que
comprove
a
venda
do
veículo
.
Apelo desprovido. (N.U 1012443-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NEGATIVA
DE
PROPRIEDADE
C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE LIMINAR
VENDA
DE
VEÍCULO
– TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE
NÃO EFETIVADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS TRIBUTÁRIO E MULTA EM NOME DO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
VENDA
– ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003698-89.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)
.”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025